Tribunal: TJES
Processo: 5025691-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025691-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARRUBIA MARIA RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5025691-84.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: MARRUBIA MARIA RAMOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO APÓS O PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECI
DO
E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O abono de permanência é um incentivo constitucional de natureza obrigatória devido ao servidor que, tendo completado as exigências para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

3 – Constitui entendimento jurisprudencial majoritário que o pagamento do benefício é devido desde o momento em que o servidor preenche os requisitos legais, independentemente de prévio requerimento administrativo.

4 - As restrições impostas pela legislação municipal (Lei Complementar nº 22/2012) que condicionam o pagamento à data do protocolo administrativo não podem se sobrepor ao comando constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6
– Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo
em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)